Tribunal: TJES
Processo: 5006734-33.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-33.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PEDRO LUCAS RIBEIRO ALVES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE AGENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por condenado, contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 157, § 3º, I, c/c art. 70, todos do CP), à pena total de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 175 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento ou a redução da majorante do concurso de pessoas e a fixação de honorários ao defensor dativo. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a redução da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iii) determinar se é possível fixar indenização mínima sem indicação do valor pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quanto a um dos crimes; contudo, a incidência da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, quando a pena-base já foi fixada no mínimo.
2.
Afasta-se o interesse recursal quanto ao outro delito, pois a atenuante já foi reconhecida na sentença, igualmente sem reflexo na pena, em razão da vedação sumular.
3.
Mantém-se a majorante do concurso de pessoas, pois o réu confessou ter sido chamado por comparsa para a prática delitiva e as vítimas relataram a atuação conjunta de dois agentes, sendo prescindível a identificação do corréu para a configuração da causa de aumento, conforme jurisprudência do STJ.
4.
Preserva-se a fração de 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo, por se tratar de percentual fixo previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP, não havendo margem de discricionariedade judicial.
5.
Rejeita-se o pedido ministerial de fixação de indenização mínima, pois, embora haja pedido expresso na denúncia, não houve indicação do quantum pretendido, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.
6.
Fixa-se honorários ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006734-33.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PEDRO LUCAS RIBEIRO ALVES
APELADO: PEDRO LUCAS RIBEIRO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A
Advogado do(a) APELADO: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
PEDRO LUCAS RIBEIRO ALVES
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 16594282), que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e de roubo, qualificado por resultar lesão corporal grave (arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, e art. 157, § 3º, inc. I, na forma do art. 70, todos do CP), à pena total de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

A defesa postula pelo reconhecimento da confissão espontânea; afastamento da majorante do concurso de pessoas ou redução do correspondente percentual de aumento de pena; e fixação de honorários para o advogado, nomeado como dativo (Id. 16594309).

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a condenação do réu ao pagamento de valor mínimo de indenização pelos danos causados às vítimas, na forma do que determina o art. 387, inc. IV, do CPP (Id. 16594310).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que na tarde de 13/6/2023, no bairro Guriri, município de São Mateus/ES, o ora recorrente, em companhia de indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares de
Iasser Jacson Abrantes Raslan
, e
Raiahnne Basse Café Barbosa
.

Consta que as vítimas estavam na praia, na guarita dos guarda-vidas, quando foram abordados por dois indivíduos vestidos de preto e encapuzados, portando arma de fogo.

Ao anunciar o assalto, o ora recorrente apontou a arma de fogo para o queixo da vítima
Iasser
, momento que este, em ato de reflexo, segurou o revólver e ambos entraram em luta corporal.

Enquanto o comparsa permanecia apontando a arma de fogo em direção as vítimas, o recorrente desferiu diversas coronhadas na cabeça e chutes no corpo de
Iasser
, vindo a cessar as agressões e empreender fuga após dois moradores de rua chegarem no local gritando.

No dia 15/6/2023, policiais receberam informações relacionadas aos fatos, apontando K.G.S.C (menor) e o ora recorrente como autores do roubo.

As vítimas relataram que durante a luta corporal o capuz que cobria o rosto do réu caiu, sendo possível reconhecê-lo sem sombras de dúvidas como um dos autores do roubo.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

I. DO APELO DEFENSIVO:

O réu não se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, tão somente, a

revisão da dosimetria.

De início, postula pelo reconhecimento da confissão espontânea.

Analisando a sentença se depreende que, quanto ao crime em que figurou como vítima
Raiahanne
de fato, não houve o reconhecimento da confissão espontânea.

Contudo, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, e, consoante previsão da Súmula 231 do STJ, não há como reduzir a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, já aplicado.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 26/6/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 29/6/2023).

Desse modo, quanto ao crime em que figurou como vítima
Raiahnne Basse Café Barbosa
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, sem efeitos modificativos na sentença, tendo em vista a vedação da Súmula 231 do STJ.

Já quanto ao crime em que figurou como vítima
Iasser
, não há interesse recursal no ponto, pois a atenuante pretendida foi reconhecida, consignando-se a vedação da Súmula 231 do STJ.

Indo adiante, requer a defesa o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Todavia, o apelante confessou, em Juízo, ter sido “chamado” por “Lucas” (
link
Id. 16594274) para cometer o crime, ao passo que as vítimas relataram que o assalto foi praticado por “02 (dois) rapazes”, dentre eles, o ora apelante (fls. 09 e 23, e
link
Id. 16594261), o que atrai a caracterização da majorante do concurso de agentes.

A propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ. AgRg no HC: 651529 SC 2021/0073421-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 4/5/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 10/5/2021).

Por fim, quanto ao percentual de incremento aplicado na 3ª fase da dosimetria, colhe-se que, presentes as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o Juiz de Direito optou por aplicar a majoração relativa ao § 2º-A, do art. 157 do CP, na fração de 2/3 (dois terços).

Destaco que o Magistrado aplicou tão somente um aumento, mesmo diante da possibilidade de cumular as majorantes, conduta que se apresentou mais benéfica ao réu.

E assim sendo, considerando que a lei penal não deixa margem de discricionariedade, mas prevê percentual fixo de majoração para o emprego de arma de fogo, qual seja, 2/3 (dois terços), não há reparo a ser feito.

II. DO APELO MINISTERIAL:

Busca-se a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, em razão da prática da infração penal.

Quanto ao tema, alinho-me ao entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que para fixação da indenização é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de reparação, e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do
quantum
indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2,
Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5t,
Julg.: 30/11/2023
, DJe: 05/12/2023).

Contudo, na hipótese, em que pese a existência de pedido expresso na denúncia pela fixação da indenização, não constou indicação sobre o montante almejado, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, razão pela qual não prospera a pretensão ministerial.

II.
DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, conheço dos recursos e, via de consequência,
nego provimento
ao apelo ministerial, ao tempo que
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem modificação da pena, em razão da limitação imposta pela Súmula 231 do STJ.

Fixo honorários para o defensor nomeado como dativo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.